Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003339-70.2019.8.11.0011
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FERMINO CASTILHO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão de ID 60312479 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora recorrente.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do art. 1.042 do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV